Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSITIVA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE GRATUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e da remanescente para fins de maus antecedentes.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Em se tratando de crime continuado, não incide a regra prevista no artigo 72 do Código Penal, devendo-se exasperar a pena de multa na mesma proporção da pena corporal.
5. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.
6. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.